Tribunal: TJDFT
Processo: 0733783-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733783-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI AGRAVADO: ANTONIO WELITON FERNANDES CAVALCANTE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida da 3a Vara de Execuções de Títulos Executivos Extrajudiciais que, em ação de execução de título extrajudicial (cheque), rejeitou sua impugnação (ID 137614294 – autos originários). A agravante sustenta que: 1) o agravado promove execução em duplicidade da mesma dívida, de R$ 33.400,00, por meio da presente execução de cheque, e a execução movida pelo crédito contido em uma nota promissória; 2) o cheque foi entregue em branco para Rodrigo Silva e Castro, devedor do agravado, para que a dívida da nota promissória fosse liquidada; 3) o cheque foi devolvido duas vezes sem cobertura, diante da execução indevida da nota, que deveria ter sido devolvida após o preenchimento da cártula, na quantia de R$ 40.000,00; 4) o agravado pratica abuso de direito e da fragilidade financeira de Rodrigo, por cobrar a mesma dívida também em desfavor da agravante; 5) a dívida que deu origem aos títulos já vinha sendo paga parceladamente, motivo pelo qual a cobrança do cheque é indevida. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 40056273). Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a existência de interesse recursal e a ausência de supressão da instância de origem, uma vez que a decisão recorrida rejeitou sua impugnação pelos seguintes fundamentos: 1) não oferecimento de embargos à execução, meio adequado para discutir a dívida exigida em execução de título executivo extrajudicial; 2) decurso do prazo para oferecer a peça defensiva; 3) impossibilidade de conversão da “impugnação” em exceção de pré-executividade, diante da sua estreita cognição e da necessidade de dilação probatória. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator